Tribunal: STF
Processo: ARE 1296307
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 64, p. 25):
    “EMENTA - AÇÃO RESCISÓRIA - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM - Inexistência de prescrição ou decadência - Inteligência da Súmula 149 do C. STF - Inicial que busca a reversão da improcedência decretada em sentença transitada em julgado (em duas ações de investigação de paternidade, movidas pela mesma autora, além de uma terceira, julgada extinta, sem exame do mérito) - Alegação de falsidade da prova pericial e a necessidade da realização de novo exame DNA - Descabimento - Três exames realizados nos autos originários (todos pela exclusão da paternidade alegada) - Idoneidade da perícia não afastada - Hipótese em que não indicada irregularidade nos exames técnicos realizados - Simples alegação de possibilidade de erro que não justifica a realização de novo exame - Ausência de enquadramento na regra do art. 966, VII, do CPC - Rescisória improcedente.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 67, p. 3).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III e 227, § 6º, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o v. acordão proferido sucumbe, pois, ceifou a possibilidade de se realizar novo teste de DNA. É crítica, data vênia, a forma retórica com que se abordou o pedido pelas instâncias inferiores, mormente pela sua importância” (eDOC 66, p. 36). 
    Argumenta-se, ademais, que “a questão está umbilicalmente ligada à dignidade da pessoa humana, princípio constitucional fundamental que se encontra violado” (eDOC 66, p. 36).
    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por não vislumbrar a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos constitucionais evocados (eDOC 70, p. 15-16).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, destaco o que assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 64, p. 27-29):
    “A presente ação foi ajuizada com fulcro na regra do inciso VII do artigo 966 do CPC vale dizer, sustenta a existência de documento novo. 
    Em comento ao citado dispositivo legal, THEOTÔNIO NEGRÃO, na Obra CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR, Editora Saraiva, 47ª edição, às págs. 868, anota que: 
    “O documento novo apto a dar ensejo à rescisão, segundo doutrina e jurisprudência dominante, é aquele: a) existente á época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que originou a coisa julgada que se quer desconstituir (STF-3ª Seção, RESP 1.293.832, Min. Paulo Sanseverino, j. 2.4.13, DJ 6.5.13).” 
    No caso em exame, ausente documento novo que se enquadre no conceito do referido dispositivo legal. 
    Com efeito, já se disse, a autora ajuizou duas ações de investigação de paternidade envolvendo os mesmos réus, ambas julgadas improcedentes, com base na prova pericial hematológica, conclusiva pela exclusão do parentesco entre a requerente e o falecido. Nos mesmos exames, foi feita a colheita do material genético dos filhos do de cujus, ora réus, além de dois irmãos daquele (fls. 151/159, 161/171, 185/186 e 193/202). 
    Embora sustente a autora a falsidade de tais exames, como bem observa a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu judicioso parecer, 'Os argumentos apresentados pela requerente demonstram insatisfação ou descontentamento subjetivo com a conclusão dos laudos concludentes de inexistência de parentesco, sem lastro na prova que compõe os autos...' (fls. 376). 
    Vale dizer, além de não se vislumbrar qualquer indício de falsidade nas provas periciais produzidas nas ações anteriormente propostas, a questão fora exaustivamente examinada, incluindo o V. Acórdão proferido nos autos da Apelação n. 0025482-58.2011.8.26.011 (7ª Câmara, Rel. LINEU PEINADO), que manteve o indeferimento da inicial da terceira ação proposta pela requerente”
    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à improcedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a reanálise da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório. Precedentes.” (ARE 925392-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.12.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALEGADA CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Quanto à alegada ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedente. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. Também não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e motivado suas conclusões de forma satisfatória. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 470937-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.03.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV– Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 810976-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.07.2014)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente